Tribunal: TJBA
Processo: 8006568-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006568-92.2024.8.05.0080*

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AMANDA DA COSTA SILVA LEAL

Advogado(s):ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de AMANDA DA COSTA SILVA LEAL, no qual se majoraram os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, sob alegação de omissão quanto à definição da base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde ao valor da indenização por danos morais fixada na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo vício a ser sanado.

A expressão “valor da condenação” possui conteúdo jurídico determinado, abrangendo o proveito econômico obtido pela parte vencedora, não se restringindo necessariamente ao valor fixado a título de danos morais.

A pretensão da embargante visa, em realidade, restringir a base de cálculo dos honorários e rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles essenciais à solução da controvérsia, estando a decisão devidamente fundamentada.
A reiteração de embargos com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.
8006568-92.2024.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como
Embarg
ada
AMANDA DA COSTA SILVA LEAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,.

5/SO